Tribunal: TJDFT
Processo: 0718608-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. REITERAÇÃO. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO. PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO. VALOR DA MULTA DIÁRIA ADEQUADA AO PORTE ECONÔMICO DA DEVEDORA E À NATUREZA DA OBRIGAÇÃO.

1. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), no art. 123, §1o, estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para a adoção das providências necessárias à transferência de propriedade e expedição de novo Certificado de Registro de Veículo - CRV.

2. O prazo estipulado pelo juízo é adequado e suficiente ao cumprimento da obrigação, pois é o mesmo estabelecido pelo CTB para o procedimento (transferência de titularidade).

3. Nos termos do art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC): “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...); IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.

4. Dentre as medidas possíveis, o magistrado pode fixar multa para coibir o devedor ao cumprimento da obrigação. O juízo deve estabelecer prazo razoável para o cumprimento da ordem e multa em valor suficiente e compatível com a obrigação (art. 537 do CPC).

5. No caso, o valor da multa diária – R$ 500,00 (quinhentos reais) - é compatível com o porte econômico da agravante e com a obrigação que lhe incumbe.

6. Recurso conhecido e não provido.